Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO. FRAUDE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO.
1. Outorgada procuração de compra e venda de motocicleta encerrada mediante fraude, a subsequente alienação do mesmo veículo objeto da outorga pelo cedente fraudador encerra negócio jurídico anulável, devendo as partes retornarem ao status quo anterior, com a consequente revogação dos substabelecimentos de procuração, restituindo a posse da motocicleta em favor do autor, notadamente porque o terceiro adquirente não demonstrou que estava imbuído de boa-fé.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. Apelação conhecida e não provida.